Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS VENCIDAS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. MORA DO DEVEDOR. SUPRESSIO E SURRECTIO NÃO VERIFICADAS. PAGAMENTO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. CAUSALIDADE NÃO AFASTADA. PARTE RÉ QUE DEVE SUPORTAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1803278, consolidou os requisitos para a verificação da supressio e, por outro lado, da surrectio, quais sejam: “A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.” (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
2. No caso, a parte devedora não demonstrou, de maneira detalhada e pormenorizada, que pagamentos em atraso eram tolerados e aceitos pelo credor ao longo dos anos sem incidência de quaisquer dos efeitos da mora. Assim, ajuizamento da ação de cobrança para satisfação das faturas vencidas e não pagas não constitui ato de deslealdade, nem abuso de direito por parte do credor, mas exercício regular de direito à satisfação de crédito não pago no tempo e modo devidos.
3. O pagamento do valor demandado após o ajuizamento da ação não afasta o princípio da causalidade para efeito de imputação dos ônus sucumbenciais (artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil), mesmo que tenha ocorrido antes da citação do devedor, haja vista que foi quem deu causa à propositura da demanda ao não pagar as faturas vencidas na data aprazada.
4. Efetuado o pagamento do valor reclamado após o ajuizamento da ação e até a resposta do réu, inclusive, tem-se por reconhecida a procedência do pedido, o que reclama a aplicação do disposto no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários advocatícios pela metade.
5. Como se trata de ação de cobrança, cujo valor é certo e determinado, o qual ultrapassa a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), então não se trata de causa em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo, de maneira que inaplicável o disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e improvido.